Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADA NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o credor e o devedor celebram acordo extrajudicial para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual na execução de título extrajudicial, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na perda superveniente do interesse de agir.
2. A específica assinatura do executado em instrumento de acordo firmado entre as partes não tem aptidão para caracterizar o seu comparecimento espontâneo ao feito, ante a ausência de representação processual. Consequentemente, escorreita a sentença ao extinguir a extinção da execução por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC, em detrimento do pedido do credor de suspensão do andamento processual, com suporte no art. 922 do CPC.
3. Nesse sentido, destaca-se o claro julgado deste e. TJDFT: (...) Quando o acordo é transacionado antes da angularização processual, a relação jurídica não chegou a ser aperfeiçoada. Logo, não há que se falar em processo no seu sentido abstrato. 3. Não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, uma vez que a ré não está representada nos autos, pois não há patrono constituído. 4. É necessário que todas as partes da relação jurídica material estejam integradas no processo para que se defira a suspensão da execução. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1184748, 07048634720188070004, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. Recurso conhecido e desprovido.